Tribunal: TJPA
Processo: 0818035-85.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10586 - Limitação de Juros
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818035-85.2017.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, MARIA JOSE BATISTA PIMENTEL

APELADO: MARIA JOSE BATISTA PIMENTEL, UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE
IN
validade da cláusula de reajuste da última faixa etária dE plano de saúde (59 ANOS)
– reajuste em

92,92%
–
magistado de 1º grau reconheceu a abusividade – utilização de simples cálculos aritméticos de soma e subtração – necessidade de reforma – reajuste atendeu aos ditames do
art. 3º, inciso I e ii, da RN
nº. 63/2003, da ANS –
o valor fixado para a última faixa é exatamente seis vezes o valor da primeira faixa etária

(art. 3º, I)
–
Quanto à “variação acumulada” entre a sétima e a décima faixa
,
constatou-se que não são superiores à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas (
art. 3º, II) – ATENDIDOS OS
ditames dos temas repetitivos nº. 952 e 1016 do STJ –

adequação do tema firmado pela Corte Cidadão, sob pena de ofensa ao art. 927, III, do CPC – entendimentos desta corte no mesmo sentido –
reconhecida a validade da cláusula de reajuste – não há que se falar em responsabilidade civil – recurso conhecido e provido de UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO para reformar a sentença de 1º grau – recurso conhecido e não provido de
MARIA JOS
É
BATISTA PIMENTEL
.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, bem como
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
MARIA JOS
É
BATISTA PIMENTEL
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e MARIA JOSÉ BATISTA PIMENTEL
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial.

Na exordial
(ID nº. 8499228
), a requerente
MARIA JOSE BATISTA PIMENTEL afirmou que, no mês de abril de 2017, foi surpreendida com o aumento valor da mensalidade de seu plano de saúde, que era de R$ 630,93 (seiscentos e trinta reais e noventa e seis centavos) em março de 2017, e que passou a ser de R$ 1.217,19 (mil, duzentos e dezessete reais e dezenove centavos) – 92,92% de aumento. Alegou ofensa aos arts. 39 e 51, do CDC, e 35-G, da Lei nº. 9656/98, por entender que houve abusividade na cláusula. Juntou jurisprudência correlata. Ao final, pugnou pela concessão de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil) reais.

O feito seguiu seu regular seguimento até a prolação de sentença, que foi proferida, nos seguintes termos:

“Com a vigência da Lei nº 10.741/2003 a partir de 1º/1/2004, e ante o disposto em seu art. 15, §3º, que vedou "
a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade
", foi editada nova resolução regulamentadora, desta vez pela ANS, ampliando as faixas etárias para 10 (dez), o que permitiu o aumento mais suave nos valores entre cada grupo etário, sendo o último para quem completar 59 (cinquenta e nove) anos, a obedecer, assim, os direitos do idoso - pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.

Extrai-se, assim, que os percentuais de variação entre as faixas etárias ficaram sob a responsabilidade da operadora de plano de saúde, que tem liberdade para impor os preços no produto oferecido, com amparo em estudos atuariais. Porém, o STJ delineou os requisitos exigidos para a validade dos reajustes de mensalidades em contratos de plano de saúde, quais sejam:

a) previsão contratual; b) observação das normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores; e, c) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

No que se tange à exigência de observação das normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores, a norma que se aplica ao caso em apreço é a Resolução Normativa Nº 63 da ANS, a saber:

a) devem existir 10 (dez) faixas etárias, sendo a última a partir dos 59 anos;

b) o valor fixado para a última faixa etária não pode ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e,

c) a variação acumulada entre a sétima e décima faixas não pode ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.

Constata-se que a planilha trazida aos autos pela requerida, em sede contestação, demonstra que o acumulado dos reajustes entre a 1ª e a 7ª faixas (100,04%), em comparação ao acumulado dos reajustes entre a 7ª e a 10ª faixas (152,85%),
demonstrando uma diferença a maior, correspondente a um acumulado, conforme se infere de simples cálculo aritmético.

Saliente-se, no entanto, que
o limite do reajuste a ser aplicado no caso em apreço, para a última faixa etária deve ser equivalente a 40,11%
, nos termos da resolução da ANS alhures mencionada.

[...]

Assim, há de ser reconhecido o pleito da parte autora no tocante a revisão contratual, havendo de ser anulada a disposição contratual que determina o aumento de 92,92% para os usuários que tenham 59 (cinquenta e nove) anos de idade, reduzindo-a para o percentual de 40,11%, conforme disposto no artigo 3º, inciso II, da Resolução Normativa 63/2003.

No tocante a INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, cabível pontuar que o dano moral se apresenta no âmbito do sentimento oriundo da lesão aos direitos da personalidade, sendo imprescindível, assim, que se verifiquem, em cada caso, os efeitos e as consequências da ofensa sofrida, de modo a identificar se houve efetivo prejuízo não patrimonial, pois, nem todo desconforto justifica uma indenização.

No caso em apreço, restou evidenciado que o aumento da mensalidade de plano de saúde, em razão da mudança de faixa etária, é legitimo, todavia, deve ser balizado dentro dos limites de razoabilidade e atendendo às condições fixadas no Resp. 1568244/RJ, de modo que, não caracterizada modificação do bem-estar do indivíduo decorrente da conduta ofensiva contra ele realizada que apresente magnitude passível de indenização, há de ser julgado improcedente o pedido formulado.

ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados, e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para DECLARAR A NULIDADE DA CLÁUSULA que prevê o aumento da mensalidade no percentual de 92,92% por ter a parte autora atingido 59 anos de idade, fixando o percentual do reajuste, por mudança de faixa etária, em 40,11% (quarenta vírgula onze por cento), razão pela qual
, REFORMO PARCIALMENTE A DECISÃO ANTECIPATÓRIA PROFERIDA POR ESTE JUÍZO, tão somente, para adequá-la aos padrões ora fixados, cabendo à requerida adequar a cobrança ao parâmetro acima fixado. Em consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC (grifos nossos).

O plano de saúde apelou (ID nº.
8499391), alegando que

o reajuste por mudança de faixa etária está previsto tanto no contrato celebrado, quanto na Proposta de admissão, em tudo observadas as normas da Lei 9.656/98. As faixas etárias obedecem àquelas estabelecidas no contrato, sendo certo que as mensalidades passariam a sofrer acréscimo de acordo com as faixas estabelecidas no contrato e das quais a parte adversa tomou ciência no ato da celebração.

Afirmou que as mensalidades sofrem acréscimo de acordo com as faixas estabelecidas no contrato, e que tudo está em consonância com o disposto na Resolução Normativa (RN nº 63).

Esclareceu-se que o reajuste por mudança de faixa etária já teve sua legalidade reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme fora reconhecido na sentença recorrida.

Alegou-se que o reajuste por faixa etária previsto em contrato encontra fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora e riscos.

Informou-se que se atendeu às duas regras impostas pela
Resolução Normativa (RN nº 63), quais sejam: a)

o valor fixado para a última faixa
é exatamente seis vezes o valor da primeira faixa etária;
b) a variação acumulada entre a sétima e a décima faixa não são superiores à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas
(as variações de ambas montam a 2,44 vezes).

Alegou-se que a “variação matemática” não é obtida através da “soma dos percentuais” entre as faixas, como fez o Juiz. Juntou-se gráfico para explicar os cálculos. Ponderou-se que os percentuais de reajuste por mudança de faixa etária dispostos nos contratos são calculados com base em premissas técnicas, respeitando-se a regulação setorial, visando o equilíbrio econômico-financeiro-atuarial dos planos da operadora. Estes reajustes teriam sido autorizados e monitorados pela autoridade competente, qual seja, a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Juntou-se precedentes do STJ e desta Egrégia Corte respaldando o acerto do reajuste. Por fim, requereu o total provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença recorrida.

Em sua apelação, a Sra.
MARIA JOS
É
BATISTA PIMENTEL
alegou quem, embora os reajustes atendam formalmente o limite da norma regulamentador, continuam onerando excessivamente a consumidora idosa. Alegou-se que “não se mostra razoável um reajuste de quase 100% para o consumidor prestes a ingressar na terceira idade”.

Asseverou-se que o reajuste caracteriza conduta discriminatória (ID nº. 8499397), exigindo vantagem manifestamente excessiva do consumidor, em violação ao art. 39, IV, V e X e art. 51, IV, CDC, bem como aos princípios e normas que regem o Direito Civil, notadamente a função social do contrato, boa-fé contratual e vedação à onerosidade excessiva, inseridos nos artigos 421, 422,478, 479 e 480 do CC.

Por fim, solicitou a manutenção da abusividade da cláusula e requereu a reforma da decisão de 1º Grau, no que tange ao indeferimento da condenação do pleno de saúde em danos morais.

Contrarrazões do pleno de saúde em petição de ID nº.
14360329. Contrarrazões da requerente em ID nº. 8499399.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau alegou ausência de interesse para atuar no feito (ID nº. 16149854).

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso.

MÉRITO

Cinge-se a discussão em verificar a validade da cláusula de reajuste da última faixa etária do plano de saúde da Sra.
MARIA JOS
É
BATISTA PIMENTEL, ora apelada/apelante
.

O reajuste foi realizado no percentual de 92.92%, razão pela qual a apelada/apelante defende sua abusividade e inobservância da
Resolução nº. 63/2003, da ANS, após a realização de simples cálculo aritmético.

O Magistrado de piso antedeu ao pleito da consumidora e reconheceu a abusividade da cláusula. Entendo que merece reforma a decisão impugnada, por estar em com tema repetitivo do STJ. Explico.

De fato, após análise minuciosa, deve-se concordar que, na sentença impugnada
,
o Magistrado de 1º Grau
, ao aplicar o art. 3º, da
Resolução nº. 63/2003, da ANS, utilizou-se apenas de cálculos aritméticos – soma e subtração – para chegar a um suposto aumento correto no percentual de 40,11%.

Pois bem, conforme didaticamente explicado em sede de apelação
,
o valor fixado para a última faixa é exatamente seis vezes o valor da primeira faixa etária
– logo, atende-se ao art. 3º, I, da RN
nº. 63/2003, da ANS.

Quanto à “variação acumulada” entre a sétima e a décima faixa, constatou-se que não são superiores à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas
(as variações de ambas montam a 2,44 vezes)
– atendido, também, o imperativo do art. 3º, II, citada resolução.

Logo, a cláusula de aumento não deve ser considerada abusiva, nos ditames dos temas repetitivos nº. 953 e 1016 do STJ, senão vejamos:

“Tema 952 do STJ – O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

Tema 1066 do STJ – (a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC;

(b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias
(grifos nossos).

Portanto, na esteira de decisão do STJ em sede de recursos repetitivos “
a melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando
incorreta a simples soma aritmética de percentuais
de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias – que foi justamente o
que o fundamento que Magistrado de piso utilizou para declarar a nulidade da cláusula no
decisum
de 1º Grau
. Assim, não há alternativa a esta E. Turma senão reformar a decisão de 1º Grau para se adequar ao tema firmado pela Corte Cidadão, sob pena de ofensa ao art. 927, III, do CPC, qual seja:

“Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

II - os enunciados de súmula vinculante;

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em
julgamento de recursos
extraordinário e
especial repetitivos”
(grifos nossos);

No mesmo sentido, já decidiu esta Corte em algumas oportunidades, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. REAJUSTE OBSERVÂNCIA DA RN Nº 63/2003 da ANS. LEGALIDADE. PRECEDENTE DO STJ. TESE FIRMADA RECURSO REPETITIVO. TEMA 952 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1568244/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese (Tema n.º 952): “O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”.

II. Verificando que, no caso em análise, a aplicação do reajuste por mudança de faixa etária respeitou os critérios contidos na RN Nº 63/2003 e no entendimento pacificado pelo STJ, inexiste abusividade a ser reconhecida. III. Recurso conhecido e desprovido”.
(TJPA. 2804977, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 03/02/2020).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA DE REAJUSTE FUNDADO EM MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DO BENEFICIÁRIO. NÃO EVIDENCIADA. VALIDADE DO REAJUSTE RECONHECIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. ÍNDICES EM CONFORMIDADE COM A NORMATIZAÇÃO DE REGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo (REsp n. 1468244/RJ), sob o Tema 932, fixou a seguinte tese: “O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”.

2. Inexiste abusividade a ser reconhecida quando cediço que consta do contrato firmado entre as partes cláusula expressa que prevê reajuste com fundamento na mudança de faixa etária do beneficiário e que foram respeitados, na hipótese, os critérios contidos na Resolução n. 63/03 da ANS e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

3. Recurso conhecido e provido.

(TJPA. 11042676, Rel. MARGUI GASPAR BITTENCOURT. 1ª Turma de Direito Privado. Julgado em 14/09/2022) (grifos nossos).

Assim também vem decidindo outros Tribunais Pátrios, a saber:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. ALEGATIVA DE ILEGALIDADE NO REAJUSTE PELA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. INCABÍVEL. LEGALIDADE CONSTATADA. CONFORMIDADE COM O TEMA 952, A RESOLUÇÃO Nº 63/2003 DA ANS, O CDC E O ESTATUTO DO IDOSO. PRECEDENTES NESTE SENTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cinge-se o presente feito em analisar se houve abusividade por parte do plano de Saúde ao reajustar o valor da mensalidade da requerente com fundamento na mudança de faixa etária. 2. A Lei nº 9.656/98 prevê que os planos de saúde podem reajustar as mensalidades dos segurados em duas situações, a saber, (i) os reajustes por mudança de faixa etária e (ii) os reajustes por renovação do contrato (anual), desde que observada a Lei n. 9.656/98 e as resoluções da ANS. 3. A Resolução Nº 63/2003 da ANS, vigente à época da contratação, revogada pela Nº 563/2022 estabelece em seu Art. 3º que os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes condições: I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária; II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas. III - as variações por mudança de faixa etária não podem apresentar percentuais negativos. 4. É cediço que o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o RESP nº 1.568.244/RJ (Tema 952 do STJ) firmou entendimento segundo o qual o reajuste do valor da mensalidade dos planos de saúde pode ser feito se houver previsão no contrato, sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios.
Já no tema Tema Repetitivo 1016, o STJ firmou a tese de aplicabilidade do Tema 952/STJ aos planos coletivos, e que a melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3º, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste. 5. In casu, considerando que o contrato firmado entre a partes prevê a possibilidade do reajuste da mensalidade em razão da mudança da faixa etária e que o referido reajuste encontra-se dentro dos parâmetros estabelecidos como devidos pelo STJ, forçoso reconhecer que é devida a alteração dos valores pagos pela apelante nas mensalidades do plano de saúde.
6. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores integrantes da 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos termos do relatório e do voto da relatora, que passam a fazer parte integrante do presente acórdão. Fortaleza, 21 de março de 2023. MARIA DO LIVRAMENTO ALVES MAGALHÃES Desembargadora Relatora (TJ-CE - AC: 01580744920198060001 Fortaleza, Relator: MARIA DO LIVRAMENTO ALVES MAGALHÃES, Data de Julgamento: 21/03/2023, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 21/03/2023) (grifos nossos).

PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Reapreciação (art. 1030, II, CPC).
Reajuste por faixa etária. Providência admissível, ainda que sob a análise do Estatuto do Idoso. Observância dos Temas 952 e 1016, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Último reajuste aplicado aos 59 anos, em percentual, contratual, do equivalente a 119,06%. Necessária análise desse índice com os aumentos anteriores, a fim de se observar, na totalidade, o total suportado e a respectiva variação acumulada.
Reajustes, entre os 34 e 58 anos, do total de 23,67%. Legalidade, assim, do último reajuste, considerando a baixa variação acumulada ao longo de mais de 24 anos, inexistindo, ainda, previsão contratual para novo reajuste por faixa etária a partir dos 60 anos. Improcedência necessária. RETIFICAÇÃO DO V. ACÓRDÃO DE FLS. 285/289 PARA ACOLHER O RECURSO DE APELAÇÃO E DECRETAR A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. (TJ-SP - AC: 40165848620138260562 SP 4016584-86.2013.8.26.0562, Relator: Donegá Morandini, Data de Julgamento: 29/07/2022, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2022) (grifos nossos).

Diante deste quadro, estou convencido de que, considerando o julgado do STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, bem como a regulamentação da ANS, não se afigura a abusividade alegada.

Por fim, e como corolário da fundamentação
supra
, entendo que não merece guarida o pleito da apelada/apelante
MARIA JOS
É
BATISTA PIMENTEL de estipulação de danos morais, uma vez que, reconhecida a validade da cláusula de reajuste, não há que se falar em responsabilidade civil do apelante/apelada UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação de
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
para
reformar a sentença de 1º grau, considerando válida a cláusula de reajuste impugnada.

Sendo assim, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO de
MARIA JOSÉ BATISTA PIMENTEL quanto a manutenção da nulidade e ao pedido de condenação em danos morais.

Custas pela apelada
MARIA JOSÉ BATISTA PIMENTEL
. Majoro a condenação dos honorários de sucumbência para 15% (quinze por centro) sobre o valor da condenação. Suspendo a cobrança em razão da apelada ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 26/03/2024